Tribunal: TJDFT
Processo: 0722526-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722526-50.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: MARY SANDE PINHEIRO DECISÃO 1. A ré agrava da decisão da 2a Vara Cível de Sobradinho (id 65513490 – autos principais) que, ante a preclusão da matéria relativa à ilegitimidade passiva ad causam, manteve o bloqueio de valores (R$ 68.916,89), motivado por descumprimento de liminar que deferiu o pedido da autora para o custeio das despesas relativas ao exame de ressonância e cirurgia para tratamento do tumor (câncer no cérebro descrito como tumor primário cerebral em região de ínsula do lado direito com característica de glioma de baixo grau), na forma prescrita pelo médico assistente. Reafirma sua ilegitimidade ad causam, visto que não há solidariedade entre a UNIMED NORTE NORDESTE e CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, razão pela qual defende a desnecessidade da manutenção do bloqueio realizado, postulando a liberação em seu favor. 2. O agravo não merece ser conhecido. O seu objeto coincide com um dos pedidos do 0707184-96.2020.8.07.0000, de modo que admiti-lo implicaria ofensa ao princípio da unirrecorribilidade e à preclusão consumativa. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Intime-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa. Brasília, 16/07/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR